Tribunal: STF
Processo: Rcl 92877
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Câmara Municipal de Itatiaia em face de acórdão proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itatiaia/RJ, nos autos do Processo nº 0800447-90.2026.8.19.0081, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 46 e aos precedentes firmados nas ADI 4.190 e ADI 6.637 (eDOC 1, p. 1).
Consta dos autos que a reclamante instaurou o Processo Administrativo nº 1.084/2026 para apurar a prática de infração político-administrativa por parte do Prefeito Municipal, com base no art. 4º, incisos VII, VIII e X, do Decreto-Lei nº 201/1967 (eDOC 1, p. 5).
Em razão disso, foi ajuizada ação anulatória perante a Vara Única da Comarca de Itatiaia, tendo o juízo reclamado deferido parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão do referido processo administrativo (eDOC 5).
A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada violou a autoridade da Súmula Vinculante nº 46 ao exigir a observância da proporcionalidade partidária na composição da comissão processante, com fundamento no art. 58, § 1º, da Constituição Federal, em detrimento do rito específico estabelecido pelo Decreto-Lei nº 201/1967 (eDOC 1, p. 2, 5). 
Alega que tal decreto, recepcionado pela Constituição, estabelece como único critério o sorteio de três vereadores desimpedidos, e que, ao impor requisito diverso, o juízo de origem teria usurpado a competência legislativa privativa da União para dispor sobre o processo e julgamento de crimes de responsabilidade (eDOC 1, p. 6, 9).
Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação em definitivo, para restabelecer a regularidade do Processo Administrativo nº 1.084/2026 (eDOC 1, p. 22-23).
Dispensada a requisição de informações, foi aberta vista à Procuradoria-Geral da República (eDOC 8), que se manifestou pela improcedência da reclamação. (eDOC 10, p. 1)

É o relatório.
Decido.

O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
A defesa sustenta transgressão ao conteúdo da Súmula Vinculante 46, que dispõe:

“A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”.

Destaco que a edição da Súmula 722/STF, e a sua posterior conversão na Súmula Vinculante 46/STF, consolidou entendimento desta Corte no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. 
No caso em análise, verifica-se que a autoridade reclamada deferiu o pedido liminar formulado por Kaio Márcio Resende Paiva, no âmbito de ação anulatória ajuizada em face da Câmara Municipal de Itatiaia/RJ, para suspender o Processo Administrativo nº 1084/2026, instaurado com a finalidade de apurar a prática de crime de responsabilidade imputado ao autor, então Prefeito do Município. A medida foi fundamentada na alegada inobservância da proporcionalidade partidária na composição da comissão processante, prevista no art. 58, § 1º, da Constituição Federal. Confira-se trecho da decisão:  

“Já em relação a alegada violação à proporcionalidade partidária na constituição da referida Comissão Processante, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito autoral. 
Conforme art. 58, § 1º, CF ‘na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa.’ 
No presente caso, verifica-se que o partido PSD, cuja bancada é a mais representativa na Câmara Municipal, não estava representada no dia da votação do recebimento da denúncia, o que seria de conhecimento prévio da Presidência da Casa, o que pode ferir a necessária representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares e até indicar violação ao princípio do juiz natural (...). 
Por fim, conforme elementos carreados aos autos, alguns Vereadores teriam tido conhecimento prévio quanto à localização do trator agrícola e saberiam previamente dos fatos que ensejaram a denúncia, tendo realizado vídeos em conjunto com a denunciante antes da apresentação da denúncia (...), dentre eles Alex Gomes da Silva, o qual figura como Presidente da Comissão Processante (...). 
Ainda que não figure como denunciante, o conhecimento prévio dos fatos e a participação prévia à denúncia em diligências em conjunto com a denunciante pode comprometer a imparcialidade necessária para que o vereador integre (e presida) a comissão processante, o que violaria os princípios da imparcialidade e do juiz natural (art. 5º, LIII, CF) e poderia indicar afronta ao art. 5º, I do DL nº 201/67.” (eDOC 5, p. 3-4, grifos nossos)

No que se refere à constituição da comissão processante para apuração de infrações político-administrativas, o Decreto-Lei 201/67 estabelece o seguinte procedimento:

“Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:
(...)
II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator”.

Por sua vez, a Constituição Federal assegura, na composição das comissões parlamentares, a observância, tanto quanto possível, da representação proporcional dos partidos políticos e dos blocos parlamentares, nos seguintes termos:

“Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.
§ 1º Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa”.

Feitas essas considerações, verifica-se que o ato reclamado não afastou a aplicação do procedimento previsto no Decreto-Lei nº 201/1967, tampouco instituiu disciplina normativa diversa acerca do processo e julgamento dos crimes de responsabilidade. 
No caso, a autoridade reclamada limitou-se a interpretar e aplicar, ao caso concreto, normas constitucionais relacionadas à observância da proporcionalidade partidária na composição da comissão processante.
Assim, a controvérsia instaurada nos autos não diz respeito à usurpação da competência legislativa privativa da União para dispor sobre crimes de responsabilidade e respectivas normas de processo e julgamento, mas à análise da compatibilidade, no caso concreto, entre o rito previsto no Decreto-Lei nº 201/1967 e garantias constitucionais aplicáveis ao procedimento.
Nesse contexto, conclui-se que o paradigma apresentado não possui identidade fático-jurídica com o ato que originou a reclamação, o que demonstra a falta de aderência estrita entre a decisão reclamada e o precedente invocado.
Com efeito, conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, que a reclamação constitucional exige que o ato reclamado guarde exatidão e pertinência com o conteúdo normativo da decisão paradigma, de modo a permitir o cotejo direto e imediato entre as situações confrontadas, o que manifestamente não se verifica na hipótese. Nesse sentido:

“Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008).

Seguindo a mesma orientação, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 88.583, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.01.2026;  Rcl 52.202, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.03.2022; Rcl 46.100, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06.04.2021.
Corroborando esse entendimento, cito trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:

“16. Examinando os precedentes judiciais que deram origem ao enunciado (derivada da Súmula nº 722/STF), é possível identificar que o cerne do debate fundou-se na inconstitucionalidade de normas estaduais que disciplinavam o processo e julgamento de crimes de responsabilidades de Chefes do Poder Executivo e de membros dos demais poderes, cuja disciplina legal é regida pelas constituições estaduais. 
17. Na hipótese dos autos, entretanto, a controvérsia não envolve a edição de norma local em afronta à competência da União, tampouco a substituição do regime previsto no Decreto-Lei nº 201/1967. O ato reclamado limitou-se ao exercício do controle jurisdicional de legalidade, tendo o Juízo de origem, em sede de cognição sumária, identificado possíveis vícios na constituição da comissão processante, notadamente quanto à alegada ausência de representação proporcional e à eventual quebra de imparcialidade de seus membros, determinando, por isso, a suspensão do processo administrativo. 
18. Não se verifica, portanto, usurpação da competência legislativa da União, uma vez que não houve criação de normas, mas apenas interpretação e aplicação do ordenamento jurídico vigente à luz de princípios constitucionais. A discussão posta nos autos, nesse contexto, insere-se no plano da legalidade e da constitucionalidade da atuação concreta da Câmara Municipal, e não no âmbito da repartição de competências legislativas disciplinada pela Súmula Vinculante nº 46”. (eDOC 10, p. 6-7)

Do mesmo modo, não verifico aderência estrita entre o ato reclamado e o que foi decidido no julgamento das ADI 4.190 e ADI 6.637, nas quais se analisou a constitucionalidade de dispositivos da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que, respectivamente, previam infrações político-administrativas atribuídas a Conselheiros do Tribunal de Contas, sujeitando-os a julgamento pela Assembleia Legislativa e à sanção de afastamento do cargo, bem como tipificavam condutas como crimes de responsabilidade em hipóteses diversas daquelas previstas na legislação federal.
Com efeito, o que se pretende é a utilização da via reclamatória como um atalho processual, um sucedâneo recursal, o que não é admitido pela jurisprudência pacífica desta Corte. 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação  (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente